Tribunal: TJDFT
Processo: 0796691-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. LOTE EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUSPENSÃO DOS DIREITOS DE POSSE POR FORÇA DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXIGÍVEIS IPTU/TLP ENQUANTO PERDURAR A LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “declarar a inexistência de fato gerador e, por consequência, a inexigibilidade dos tributos IPTU e TLP, em relação ao imóvel situado Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 11, conjunto 02, Lote 03, inscrição do imóvel no 50152548, enquanto persistirem as restrições judiciais estabelecidas na ACP no 0708113-46.2018.8.07.0018”.
2. Em seu recurso, sustenta que decisão judicial proferida na ACP no 0708113-46.2018.8.07.0018 apenas impôs restrição parcial e precária quanto à realização de obras, não afastando a posse nem a titularidade do bem, o que é suficiente para a configuração do fato gerador dos tributos, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida para esta Turma Recursal consiste em verificar a exigibilidade do IPTU/TLP sobre imóvel atingido por decisão judicial que limitou o exercício da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Depreende-se dos autos que a parte autora é titular da posse do imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 11, conjunto 02, Lote 03, inscrição do imóvel no 50152548, e, por força da liminar proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (no 0708113- 46.2018.8.07.0018), ainda vigente, foi proibida de executar edificação ou obra de qualquer natureza (ID 82968399 - Pág. 6).
5. Verifica-se, claramente, que o autor, por força judicial, teve limitados os direitos inerentes à posse, não podendo iniciar, prosseguir ou concluir qualquer edificação nos lotes alcançados pela decisão exarada na Ação Civil Pública já citada. Importante ressaltar que não há demonstração de edificações no local ou comprovação de alguma forma de ocupação do lote pelo recorrido.
6. O art. 32 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Ainda, o artigo 34 do CTN aduz que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Por outro lado, no caso sob análise, o recorrido encontra-se impossibilitado de exercer os direitos de propriedade garantidos por lei (art. 1.228 do CC). Embora o CTN não estabeleça qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse para fins de incidência do fato gerado do IPTU, no caso sob análise, tem-se por indevida a cobrança, uma vez que a restrição judicial impediu o exercício da posse e, por consequência, a materialização da hipótese de incidência do referido tributo, já que sequer a ocupação restou demonstrada pelo recorrente.
7. No que se refere à Taxa de Limpeza Pública - TLP, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94, o fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, prestados ou postos à disposição do contribuinte, de modo que sua cobrança, também é indevida, já que o recorrido não está sendo beneficiado por tais serviços. Correta, pois, a sentença que afastou a cobrança do IPTU e TLP do lote objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CC, art. 1228; Decreto n. 16.090/94, art. 1o.